Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL IDÔNEA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados, desde 2019, a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com base em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), determinando o recálculo das mensalidades conforme índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, e vedando novos reajustes até decisão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão, baseados em sinistralidade e VCMH, podem ser suspensos liminarmente por ausência de demonstração técnico-atuarial; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que limite os reajustes aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de justificativas técnico-atuariais idôneas quanto aos reajustes por sinistralidade e VCMH afasta a presunção de legalidade, permitindo a atuação judicial para coibir eventual abusividade e garantir o equilíbrio contratual.
4. A aplicação de índices de reajuste muito superiores aos autorizados pela ANS (179,89% frente a 45,40%) e à inflação acumulada (37,39%), sem motivação técnica adequada, evidencia plausibilidade do direito à limitação dos reajustes.
5. O risco de interrupção de tratamento contínuo de beneficiário hipervulnerável (menor com Transtorno do Espectro Autista) caracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela, diante da possibilidade de prejuízos irreparáveis à saúde.
6. Eventuais prejuízos à operadora são reversíveis, podendo ser compensados por recomposição futura, nos termos do art. 302 do CPC, o que afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante.
7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de controle judicial de reajustes em planos coletivos, desde que ausentes critérios objetivos e comprovação atuarial, em respeito aos princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.
8. A manutenção da liminar garante o regular prosseguimento da instrução, com a necessária produção de prova pericial, sem configurar ingerência indevida na gestão do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O reajuste de planos de saúde coletivos por adesão, ainda que fundado em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, exige demonstração técnico-atuarial idônea para ser considerado válido.
2. A ausência de justificativas objetivas e a elevação expressiva dos percentuais autorizam, em sede liminar, o controle judicial para preservação do equilíbrio contratual.
3. A concessão de tutela de urgência que limita reajustes e assegura continuidade de tratamento de beneficiário hipervulnerável atende aos requisitos do art. 300 do CPC e se justifica diante da irreversibilidade dos danos à saúde.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 302 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6o, III e V, e 51, IV e X.